Tribunal: TRF3
Processo: 5024162-85.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
283/366)

5024162-85.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO RECONHECENDO O INTERESSE JURÍDICO DO REQUERENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não haja pronunciamento específico quanto ao pedido de ingresso no feito na qualidade de terceiro interveniente, o MM. Juízo a quo fundamentou o indeferimento do pedido apontando, como razões de decidir, as decisões que cuidam da definição da titularidade do crédito exequendo, sem que haja notícia da interposição de recurso pela agravante.

2. Independentemente da validade da cessão do crédito objeto do precatório, o momento para se requerer o ingresso no feito na qualidade de assistente é inoportuno.

3. A assistência somente é viável nos processos de conhecimento, já que depende do reconhecimento, na sentença, da existência de interesse jurídico decorrente de uma relação jurídica estabelecida entre o terceiro assistente e uma das partes.

4. O próprio artigo 119 do Código de Processo Civil dispõe que o pedido de ingresso no feito como assistente encontra como limite temporal a consolidação da coisa julgada, porquanto não há causa pendente depois de haver coisa julgada.

5. Incabível o ingresso da agravante no feito como assistente, se o reconhecimento do seu interesse jurídico não constou do título executivo judicial.

6. Preliminar afastada. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024162-85.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: IEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANILENE SAUERESSIG ALVES - RS93211, GESIEL LUZ DE LIMA - RS102654

AGRAVADO: BNC BRAZIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO BORGES DE CASTRO - SP26854-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: MANOEL DE PAULA E SILVA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MANOEL DE PAULA E SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024162-85.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: IEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANILENE SAUERESSIG ALVES - RS93211, GESIEL LUZ DE LIMA - RS102654

AGRAVADO: BNC BRAZIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO BORGES DE CASTRO - SP26854-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: MANOEL DE PAULA E SILVA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MANOEL DE PAULA E SILVA

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por IEX Empreendimentos e Participações Ltda. contra a decisão que, nos autos de ação ordinária em fase de execução, indeferiu o ingresso da agravante como assistente litisconsorcial do exequente (BCN Brazil Consultoria Empresarial Ltda.).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a nulidade da r. decisão, por inexistência de fundamentação específica quanto ao pedido de assistência litisconsorcial. No mérito, sustenta a possibilidade de ingressar no feito como assistente litisconsorcial porquanto teria adquirido validamente o crédito do precatório mediante Instrumento Particular de Compra e Venda – Cessão de Créditos Judiciais e Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 92144061).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 99687159).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024162-85.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: IEX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: DANILENE SAUERESSIG ALVES - RS93211, GESIEL LUZ DE LIMA - RS102654

AGRAVADO: BNC BRAZIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ROGERIO BORGES DE CASTRO - SP26854-A

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: MANOEL DE PAULA E SILVA, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MANOEL DE PAULA E SILVA

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Pretende a agravante a reforma da r. decisão que indeferiu o ingresso da agravante como assistente litisconsorcial do exequente (BCN Brazil Consultoria Empresarial Ltda.).

A preliminar de nulidade da decisão deve ser afastada. Embora não haja pronunciamento específico quanto ao pedido de ingresso no feito na qualidade de terceiro interveniente, o MM. Juízo a quo fundamentou o indeferimento do pedido apontando, como razões de decidir, as decisões de fls. 1.213 (ID 90487683), 1.309 (ID 90487684) e 1.346 (ID 90487685), as quais cuidam da definição da titularidade do crédito exequendo, sem que haja notícia da interposição de recurso pela agravante.

Ademais, independentemente da validade da cessão do crédito objeto do precatório, o momento para se requerer o ingresso no feito na qualidade de assistente é inoportuno.

Com efeito, a assistência somente é viável nos processos de conhecimento, já que depende do reconhecimento, na sentença, da existência de interesse jurídico decorrente de uma relação jurídica estabelecida entre o terceiro assistente e uma das partes.

Desse modo, o próprio artigo 119 do Código de Processo Civil dispõe que o pedido de ingresso no feito como assistente encontra como limite temporal a consolidação da coisa julgada, porquanto não há causa pendente depois de haver coisa julgada.

Incabível, portanto, o ingresso da agravante no feito como assistente, se o reconhecimento do seu interesse jurídico não constou do título executivo judicial.

Ante o exposto, voto por afastar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargador Federal Wilson Zauhy

Peço vênia ao E. Relator para divergir de seu voto e dar parcial provimento ao agravo de instrumento para permitir o ingresso do agravante na condição de assistente simples.

Não se sustenta o fundamento de que o feito se encontra em fase de execução de sentença para negar o direito do assistente de ingressar na lide, pois o parágrafo único, do artigo 119, do Código de Processo Civil, é claro no sentido de que "A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre".

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO RECONHECENDO O INTERESSE JURÍDICO DO REQUERENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não haja pronunciamento específico quanto ao pedido de ingresso no feito na qualidade de terceiro interveniente, o MM. Juízo a quo fundamentou o indeferimento do pedido apontando, como razões de decidir, as decisões que cuidam da definição da titularidade do crédito exequendo, sem que haja notícia da interposição de recurso pela agravante.

2. Independentemente da validade da cessão do crédito objeto do precatório, o momento para se requerer o ingresso no feito na qualidade de assistente é inoportuno.

3. A assistência somente é viável nos processos de conhecimento, já que depende do reconhecimento, na sentença, da existência de interesse jurídico decorrente de uma relação jurídica estabelecida entre o terceiro assistente e uma das partes.

4. O próprio artigo 119 do Código de Processo Civil dispõe que o pedido de ingresso no feito como assistente encontra como limite temporal a consolidação da coisa julgada, porquanto não há causa pendente depois de haver coisa julgada.

5. Incabível o ingresso da agravante no feito como assistente, se o reconhecimento do seu interesse jurídico não constou do título executivo judicial.

6. Preliminar afastada. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por maioria, afastou a preliminar suscitada e, no mérito, negou provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto do relator Des. Fed. Helio Nogueira, acompanhado pela Juíza Federal Convocada Denise Avelar, vencido o Des. Fed. Wilson Zauhy que dava parcial provimento ao agravo de instrumento para permitir o ingresso do agravante na condição de assistente simples, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.